Tribunal: TJPA
Processo: 0859610-29.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859610-29.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0859610-29.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGADO: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: AGNALDO LIBONATI - OAB/SP 115.743

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação regressiva promovida por seguradora, objetivando o ressarcimento por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica, com fundamento em responsabilidade objetiva da concessionária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre (i) a apreciação de todas as provas constantes dos autos; (ii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; e (iii) a inadmissibilidade de laudos unilaterais produzidos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente o conjunto probatório, reconhecendo a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados por profissionais capacitados e empresas imparciais.

5. A inversão do ônus da prova sequer foi considerada no acórdão embargado, sendo a responsabilidade da concessionária fundamentada em prova técnica e objetiva do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

6. A ausência de menção específica a cada argumento da parte não configura omissão, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, conforme art. 93, IX, da CF/88.

7. Inexistentes os vícios apontados, revela-se indevida a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 29529968, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento promovida por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 3.903,54, em razão de danos elétricos indenizados ao segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede elétrica, conforme laudo técnico e demais provas juntadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão:

(i) saber se há responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados por oscilação de energia, mediante comprovação técnica e sub-rogação da seguradora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, demonstrou o nexo causal por meio de laudo técnico elaborado por empresa especializada, com menção expressa ao "apagão nacional" de 15/08/2023 como causa do dano.

5. A ausência de processo administrativo previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui óbice à ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Foram apresentados documentos suficientes à propositura da ação (apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos, recibos e comunicações administrativas).

7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos do consumidor, sendo suficiente para o ressarcimento o laudo técnico que comprove o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 29529968, possui omissão, no que se refere: a) a ponderação de todas as provas constantes dos autos; b) sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova e; c) sobre a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais, razão pela qual se requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 30313065, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão quanto a ponderação de todas as provas constantes dos autos; quanto a impossibilidade da inversão do ônus da prova e; quanto a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais.

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, tanto sob a égide do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, quanto pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que define, em seu art. 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à sua prestação, estabelecendo um dever de segurança e qualidade.

A natureza objetiva da responsabilidade civil da requerida, contudo, não exime a autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado. Ademais, o caso em apreço não comporta a inversão do ônus da prova, pois, embora a autora se sub-rogue nos direitos materiais da sua segurada, não se vislumbra a hipossuficiência técnica ou a vulnerabilidade que justificariam a aplicação do referido instituto consumerista (STJ - Tema Repetitivo 1282).

Em síntese, de um lado a apelante afirma que não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual oscilação e os danos apontados pela recorrida. De outro, a demandante alega que a documentação juntada aos autos demonstra que os danos causados decorreram de alteração na rede elétrica.

Nos termos da Súmula 188, do STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Tratando-se a EQUATORIAL de concessionária de serviço público, sua responsabilidade por danos causados a terceiros é de índole objetiva, ou seja, independe da demonstração de conduta pautada por culpa ou dolo, eis que a sua responsabilidade está prevista no § 6º do art. 37, da CF/88, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito públicas e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Embargante afirma que se trata de prova produzida unilateralmente, pela seguradora, e que não é possível demonstrar o nexo causal entre os danos e eventual alteração na rede elétrica. Pois bem. O laudo técnico produzido a pedido da recorrida, apesar de serem confeccionados unilateralmente, são válidos para fins de comprovação do nexo causal entre a oscilação de tensão e os danos nos equipamentos dos segurados, desde que sejam elaborados por profissional capacitado e imparcial, constituindo-se prova idônea capaz de amparar a pretensão regressiva.

Desse modo, uma vez que os responsáveis técnicos são pessoas habilitadas para atestar a causa do defeito ou da quebra dos equipamentos, motivo pelo qual os documentos apresentados pela recorrida são capazes de comprovar o nexo causal entre os danos reclamados e a oscilação do fornecimento de energia nas unidades consumidoras dos segurados da demandante.

Neste sentido, Transcrevo alguns trechos do acórdão embargado que retratam a referida matéria:

“(...)

Neste sentido, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

(...)

Além disso, o laudo apresentado no id. 27132784 - Pág. 20, fora elaborado por empresa imparcial e que possui conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa dos defeitos nos equipamentos do segurado a falha gerada por um desligamento repentino de energia elétrica e uma sobretensão no retorno de energia elétrica devido ao APAGÃO NACIONAL ocorrido no dia 15/08/2023, que comprometeu 80% da central de Portaria e de seus componentes.

(...)

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, foram sim, acostados aos autos os documentos necessários para a propositura da ação e a comprovação dos danos causados, quais sejam: Apólice de seguro, Aviso de sinistro, Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, Fotos dos equipamentos danificados, Orçamentos e o Comprovantes de pagamentos e Comunicações administrativas dos danos elétricos nas unidades consumidoras.

(...)” - ID. 29529968 - Pág. 5.

Portanto, o nexo causal entre o referido dano e o serviço da ré é evidente, na medida em que esta é a única fornecedora de energia elétrica na localidade onde se situa a unidade de consumo onde se deram os danos.

Tenho, portanto, como suficientemente provado o dano e o nexo causal com o serviço da ré, fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora. Por seu turno, a ré em nenhum momento produziu prova segura no sentido de refutar as alegações feitas pela parte autora.

Outrossim, não se perca de vista que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias constantes nos autos e , ainda, desde que explicite a motivação de seu convencimento.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 29529968 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025